Tribunal: TJMT
Processo: 1031388-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031388-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - CPF: 220.386.938-03 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - CPF: 286.958.898-40 (ADVOGADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), LEOPOLDO COIMBRA BORGES - CPF: 001.304.991-70 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POSTAL NO ENDEREÇO CONTRATUAL. ASSINATURA DE TERCEIRO NA PORTARIA. ART. 248, § 4o, DO CPC. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Monitória, que indeferiu a arguição de nulidade de citação postal realizada no endereço do imóvel adquirido pelo agravante, reputando-a válida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a citação realizada em endereço fornecido no contrato de promessa de compra e venda, quando recebida por terceiro na portaria do condomínio, sem assinatura direta do destinatário.

III. Razões de decidir

3. A citação foi realizada no endereço fornecido pelo agravante no contrato celebrado com a parte agravada, presumindo-se a validade do ato.

4. A entrega do aviso de recebimento na portaria do condomínio, com assinatura de preposto, encontra respaldo no art. 248, § 4o, do CPC, salvo prova inequívoca em sentido contrário, que não foi produzida.

5. A jurisprudência majoritária admite a validade da citação recebida por porteiros, à luz da teoria da aparência e do dever de cooperação processual.

6. Não há demonstração de prejuízo concreto ou de desconhecimento da demanda por parte do agravante.

7. A ausência de comunicação formal da mudança de endereço ao credor implica a assunção dos riscos decorrentes da omissão.
8. Inexistem os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora a justificar a concessão de tutela suspensiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É válida a citação postal realizada em endereço fornecido pelo réu em contrato, ainda que recepcionada por terceiro na portaria do condomínio, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, salvo prova inequívoca de nulidade.

2. O dever de manter atualizados os dados cadastrais junto à parte contratante decorre da boa-fé objetiva, sendo ônus do destinatário comunicar mudança de domicílio.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031388-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LEOPOLDO COIMBRA BORGES

AGRAVADO:

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORAÇÕES SPE LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de instrumento, interposto por LEOPOLDO COIMBRA BORGES contra a decisão proferida nos autos da Ação Monitória de origem (Processo n.o 1005342-34.2021.8.11.0041), na qual o juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá indeferiu arguição de nulidade de citação, reputando válida a citação postal efetivada no endereço do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes.

O agravante sustenta que não mais residia no referido imóvel à época da citação, que esta foi recebida por terceiro sem vínculo com sua pessoa e que a ausência de ciência inviabilizou o exercício da ampla defesa.

Alega que a agravada teria conhecimento de seu novo endereço e que o ato citatório é, por isso, inválido.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sustentando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, ante o prosseguimento do feito executivo e risco de constrições patrimoniais.

O preparo foi recolhido – Id. 314164893.

Liminar indeferida.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento no Id. .317581351.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

No presente caso, o fundamento central da insurgência recursal reside na alegada nulidade da citação, com base no fato de o Aviso de Recebimento ter sido assinado por terceiro, em endereço que o agravante afirma não mais residir.

Todavia, como bem decidido pelo juízo
a quo
, a citação foi enviada ao endereço do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado com a agravada, endereço este fornecido pelo próprio agravante à época da avença.

O Aviso de Recebimento foi assinado na portaria do condomínio, local sujeito à aplicação do disposto no art. 248, § 4o, do CPC, que autoriza a entrega a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, presumindo-se a regularidade do ato, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores tem admitido a validade de citações recebidas por porteiros em condomínios edilícios, com base na teoria da aparência e na presunção de que a correspondência será encaminhada ao destinatário. Nesse sentido, a boa-fé objetiva impõe às partes o dever de colaboração e de atualização de seus dados cadastrais, máxime quando vinculados a obrigações contratuais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. CONFIGURAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO CREDOR. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. SENTENÇA CASSADA. 1. Em ação de busca e apreensão, embasada em contrato de alienação fiduciária, para fins de constituir o devedor em mora, reputa-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato. 2.
O devedor possui a obrigação de comunicar ao credor eventual alteração de seu endereço, por imposição do princípio da boa-fé objetiva, não cabendo ao credor exaurir todos os meios de localização do devedor.
3. Uma vez comprovado que a notificação foi enviada para o endereço fornecido pelo devedor e tendo retornado com o aviso de "mudou-se", tem-se por constituído o devedor em mora, se não foi comunicada a mudança ao credor fiduciário. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
(TJ-GO - Apelação (CPC): 4191673120158090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 13/04/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2018)

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial (cobrança de aluguéis). Decisão que reputa inválida a citação recebida por porteiro de condomínio edilício. Inconformismo . Acolhimento. Citação no endereço residencial do agravado. Aviso de recebimento assinado pelo porteiro do edifício, recebido sem ressalva. Citação válida . Incidência do art. 248, § 4o, do CPC. Teoria da aparência. Pessoa física residente em condomínio . Violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório que não se verifica. Precedentes. Prejuízo não evidenciado. Decisão reformada . Agravo provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21749265720228260000 São Paulo, Relator.: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 23/11/2022, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

É ônus do devedor, portanto, informar formalmente à parte credora sobre alteração de domicílio, sob pena de suportar os efeitos processuais da omissão. No caso dos autos, não há comprovação de que tal comunicação tenha ocorrido.

A alegação de que o AR foi assinado por terceiro não identificado não desnatura, por si só, a presunção de validade do ato, mormente diante da ausência de prova cabal de que a correspondência não tenha chegado ao conhecimento do agravante.

A mora, ademais, é
ex re,
derivada do inadimplemento contratual, e não se condiciona à interpelação pessoal do devedor para produzir efeitos.

Assim, ausente a verossimilhança das alegações e não demonstrado risco de dano irreparável, não se justifica a suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025